Tribunal: TJSP
Processo: 2164629-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. Ausência de preclusão na decisão que fixou "astreintes", podendo o julgador aumentá-la ou diminui-la, por se tratar de meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial. O objetivo das "astreintes" não é remuneratório ou indenizatório – consiste apenas em inibir a recalcitrância da parte adversa, tornando eventual

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. Ausência de preclusão na decisão que fixou "astreintes", podendo o julgador aumentá-la ou diminui-la, por se tratar de meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial. O objetivo das "astreintes" não é remuneratório ou indenizatório – consiste apenas em inibir a recalcitrância da parte adversa, tornando eventual negligência onerosa a ponto de desestimular qualquer conduta ou ato tomado nesta direção. Redução no valor da multa já realizada em patamar razoável e proporcional ao caso concreto, não havendo motivos para nova redução ou sua exclusão. Mantença da r. decisão. Recurso do Município desprovido.